Tribunal: STF
Processo: AI 667027
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-11-04
Data de publicação: 2008-11-04

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - EMENDA REGIMENTAL  Nº
   21/2007 (STF) - INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO EM DATA POSTERIOR
   A 03/05/2007 - EXIGÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FORMAL E FUNDAMENTADA,
   EM CAPÍTULO AUTÔNOMO, NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, DA REPERCUSSÃO
   GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS - INOCORRÊNCIA - RECURSO DE
   AGRAVO IMPROVIDO.
- A repercussão geral, nos termos em que
   instituída pela Constituição e regulamentada em sede legal (Lei
   nº 11.418/2006), constitui pré-requisito de admissibilidade do
   recurso extraordinário, cuja cognição, pelo Supremo Tribunal
   Federal, depende, para além da constatação dos pressupostos
   recursais que lhe são inerentes, do reconhecimento da existência
   de controvérsia constitucional impregnada de alta e relevante
   transcendência política, econômica, social ou jurídica, que
   ultrapasse, por efeito de sua própria natureza, os interesses
   meramente subjetivos em discussão na causa.
- Incumbe, desse
   modo, à parte recorrente, quando intimada do acórdão   recorrido
   em data posterior à publicação da Emenda Regimental  nº 21/2007
   (03/05/2007), a obrigação de proceder, em capítulo autônomo, à
   prévia demonstração, formal e fundamentada, no recurso
   extraordinário interposto, da repercussão geral das questões
   constitucionais discutidas, sob pena de incognoscibilidade do
   apelo extremo. Precedente.
- Assiste, ao Presidente do
   Tribunal recorrido, competência para examinar, em sede de
   controle prévio de admissibilidade do recurso extraordinário, a
   demonstração formal e fundamentada, em capítulo autônomo, da
   repercussão geral, só não lhe competindo o poder - que cabe,
   exclusivamente, ao Supremo Tribunal Federal (CPC, art. 543-A, §
   2º) - de decidir sobre a efetiva existência, ou não, em cada caso,
   da repercussão geral suscitada. Doutrina. Precedentes.